Tribunal: TJDFT
Processo: 0008215-30.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATOS. FURTOS QUALIFICADOS POR ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE FRAUDE. PREJUÍZO. SUBTRAÇÃO DE COISA ALHEIA MÓVEL. CARTÃO MAGNÉTICO E RESPECTIVA SENHA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental, e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição.

2. Todas as elementares previstas no tipo penal (art. 171, § 4o - por 3 vezes e no artigo 155, § 4o, inciso II - por 9 vezes) estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos. A ré agiu com evidente comportamento doloso e com o objetivo de obter vantagens ilícitas, gerando prejuízo alheio. O binômio vantagem ilícita e prejuízo alheio, que rege o crime de estelionato, bem como a subtração de coisa alheia móvel (in casu, o cartão magnético da vítima) atrelados ao conceito de furto qualificado por abuso de confiança, restaram devidamente comprovados, da mesma forma que o dolo em fraudar da agente restou nítido. Inviável o reconhecimento do pleito absolutório, seja por alegação de atipicidade, seja por utilização do Princípio do in dubio pro reo.

3. Recurso conhecido e desprovido.